Tribunal: TJDFT
Processo: 0728464-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0728464-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO RECORRIDO: RENATO BARROSO CARVALHO DESPACHO RENATO BARROSO CARVALHO apresentou petição solicitando suspensão do feito, que trata sobre reajuste não implementado, referente a última parcela de 01/09/2015, prevista na Lei no 5.187/2013. Informa que a dotação específica para reajustes salariais, lançada no texto original da LOA do Distrito Federal para o exercício 2020 (Lei Distrital n. 6.482/2020), foi objeto de veto, ainda pendente de deliberação legislativa, pelo Chefe do Poder Executivo Distrital. Decido. O Acordão no 1258434, que deu provimento ao recurso do Distrito Federal com base no Tema 864 de repercussão geral, relacionado ao RE n. 905.357/RR, o Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a tese no sentido de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)" não guarda relação com o exercício de 2020, do Governador Ibaneis Rocha. Assim, indefiro pedido de suspensão. Devolva-se os autos à Secretaria a fim de aguardar o prazo para certificação do transito em julgado desta ação. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator